Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-34.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO VERIFICADA – NÃO ALTERAÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAR O ACÓRDÃO.
A contradição que enseja interposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, vale dizer, entre as proposições do decisum embargado, não para corrigir eventual error in judicando.
Devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração se, após sanada a omissão existente no acórdão embargado, não houver razões para alteração do julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003031-34.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP - CNPJ: 17.922.286/0001-65 (EMBARGADO), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA (EMBARGANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA (EMBARGANTE), ANDREA ALFARO - CPF: 482.462.201-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO VERIFICADA – NÃO ALTERAÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAR O ACÓRDÃO.

A contradição que enseja interposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, vale dizer, entre as proposições do decisum embargado, não para corrigir eventual error in judicando.

Devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração se, após sanada a omissão existente no acórdão embargado, não houver razões para alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA-MT contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento
à Apelação Cível interposta por L. RICARDO DE MAGALHÃES – EPP,
contra a
sentença do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que denegou a ordem vindicada no Mandado de Segurança n. 1003031-34.2019.8.11.0011,
e determinou o sobrestamento dos
efeitos do ato de anulação do Contrato Administrativo n. 031/2019, emanado pelo Prefeito Municipal.

O
decisum
ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A anulação do contrato administrativo, em decorrência de simples denúncia anônima, sem a instauração do pertinente processo administrativo, viola direito líquido e certo, haja vista afrontar a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A Embargante sustenta, em síntese, ter havido omissão no julgado, por falta de análise da
Notificação Recomendatória n. 14/2019, do Ministério Público Estadual, que opinou pela imediata suspensão do contrato administrativo firmado entre Embargante e Embargado.

Aduz, ainda, haver contradição
,
porquanto o
decisum
desconsiderou a legislação pertinente, as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, bem como o entendimento daquele Tribunal, manifestado no julgamento do RE n. 68.006-MG, no sentido de que “
indícios vários e coincidentes são prova
” suficiente para permitir a decretação da nulidade do ato administrativo.

Sustenta que, ao contrário do que consta no acórdão,

oportunizou ao Embargado o exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante cientificação dos motivos invocados pelo órgão ou entidade licitadora.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, sanando-se os vícios apontados, a fim de
reformar o acórdão para negar provimento à Apelação, e, via de consequência, manter a sentença.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais superiores.

Regularmente intimado, o Embargado não se manifestou.

É o relato.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão e contradição no acórdão objurgado, bem assim para fins de prequestionamento.

Ab initio
, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O artigo 1.022, do CPC, dispõe que tal recurso será cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

No que se refere ao argumento de que o
decisum
atacado não analisou a Notificação Recomendatória n. 14/2019, emanada do Ministério Público Estadual, tem razão em parte o Embargante.

De fato, não há, no acórdão objurgado, menção expressa acerca de referida notificação.

Observa-se, contudo, que a decisão, ora recorrida, foi exatamente no mesmo sentido da referida recomendação, por meio da qual o ilustre Representante do
Parquet
opinou pela “
imediata
suspensão
do contrato firmado (e pagamentos)”
(id 29346188, negritei), porque a
anulação, de plano, do Contrato Administrativo n. 031/2019, é medida extrema que atropela o exercício, pelo Embargado, dos seus direitos ao contraditório e ampla defesa, constitucionalmente garantidos e que não admitem postergação, tampouco restrições à sua aplicação,
conforme salientado no acórdão em foco.

Saliento, por fim, que a mera cientificação do Embargado sobre os motivos invocados pelo Município Embargante, para cancelamento do contrato, não caracteriza oportunidade de exercício dos seus direitos de defesa ou de resposta, o que somente lhe será garantido pela via do
processo administrativo, instrumento legitimador da atividade no âmbito em questão.

Por estas razões, tenho que a tese não merece acolhimento, e, sanada a omissão, o julgado embargado não deve ser retificado.

De outro lado, sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições, inconciliáveis entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO
–
RECURSO ESPECIAL
–
OMISSÃO
–
CONTRADIÇÃO
–
ARTIGO 535 DO CPC/73
–
NÃO OCORRÊNCIAS
–
CONTRATO DE CONSTRUÇÃO
–

RESCISÃO
–
NOTIFICAÇÃO
–
ABANDONO DA OBRA
–

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

–
INADMISSIBILIDADE
–

COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS
–
LIQUIDAÇÃO PRÉVIA
–

DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
–
SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF
–
NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição

que

rende

ensejo

à

oposição

de embargos de declaração

é

aquela

interna

do

julgado, somente se verificando, pois,

quando

no

contexto

do

próprio

acórdão embargado estejam contidas

proposições

inconciliáveis

entre

si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.

3.

(...).
(AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017).

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a contradição apontada pelo Embargante.

As Súmulas 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal, tratam da possibilidade de a Administração Pública declarar a nulidade de seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Confira-se:

Súmula 346.
A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473.
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Inquestionável ser prerrogativa da Administração Pública anular seus próprios atos. Contudo, improcede a pretensão do Embargante de anulação imediata do contrato por aplicação do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE n. 68.006-MG, segundo o qual “
indícios vários e coincidentes são prova
” suficiente para permitir a decretação de nulidade do ato administrativo.

Conforme salientado no acórdão ora embargado, o contrato administrativo, referente a serviço que já era prestado há 5 (cinco) anos, foi, sumariamente, anulado, em decorrência de uma denúncia anônima, sem qualquer observância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Por fim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que interpostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já analisadas. (ED 33132/2017, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2017, publicado no DJE 14/06/2017).

Tem-se, na verdade, que o Embargante almeja o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto, ACOLHO, PARCIALMENTE, os Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão quanto ao pronunciamento expresso acerca da Notificação Recomendatória n. 14/2019, do Ministério Público Estadual, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021